Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-25.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Exercício de comércio por meio de plataformas digitais – Utilização de linha de telefonia móvel para confirmação de dados – Transferência de titularidade permitindo operações fraudulentas – Desídia dos prestadores de serviços – Legitimidade de parte e responsabilidade bem reconhecidas – Danos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Exercício de comércio por meio de plataformas digitais – Utilização de linha de telefonia móvel para confirmação de dados – Transferência de titularidade permitindo operações fraudulentas – Desídia dos prestadores de serviços – Legitimidade de parte e responsabilidade bem reconhecidas – Danos materiais comprovados – Lucros cessantes demonstrados – Prejuízos morais caracterizados – Ação parcialmente procedente – Recurso da Tim Celular não conhecido – Apelo do Mercadopago.com desprovido, com observação.